Tribunal: TJDFT
Processo: 0747303-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cíveis interpostas em face de sentença que, no âmbito de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato e determinar a restituição imediata de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador ao longo do negócio.
II. Questão em discussão
2. No recurso da ré a discussão está centrada na análise da higidez das cláusulas contratuais que autoriza a cobrança do valor de fruição do imóvel, sobre a possibilidade de dedução de taxas de condomínio/IPTU que vierem a ser inadimplidos na fase de liquidação e cumprimento da sentença e, ainda, a redivisão das verbas de sucumbência.
3. No recurso da autora, a discussão se dá unicamente em relação ao marco inicial de incidência da correção monetária dos valores a serem restituídos.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de valores do comprador a título de fruição do imóvel, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, não se justifica em casos envolvendo a negociação de lotes que jamais foram edificados ou de alguma forma ocupados pelo comprador.
4. Não demonstrada, de forma efetiva e em compasso com o contrato, a transferência da posse do imóvel ao comprador, afasta-se a possibilidade de responsabilizá-lo pelo pagamento de eventuais taxas de condomínio e impostos.
5. Verificado o êxito do autor em relação a todos os pedidos que integram a sua pretensão, deve a parte adversária responder exclusivamente pelo pagamento das verbas de sucumbência.
6. A rescisão do contrato de compra e venda impõe, como efeito natural, a recondução das partes à situação anterior, o que obriga a uma delas a restituir o bem recebido nas mesmas condições e à outra a devolver os valores pagos corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, já que somente dessa forma é garantia a preservação do poder de compra.
IV. Dispositivo e tese
7.Recurso da ré conhecido e desprovido.
8.Recurso da autora conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. Lei n.o 6.766/1979, art. 32-A. Lei n.o 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 543/STJ.
STJ. AgInt no REsp n. 2.059.733/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9.10.2023.
TJDFT, Acórdão 1934796, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1948976, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1616486, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 14.09.2022; TJDFT, Acórdão 1437685, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.07.2022.